Tribunal: TJDFT
Processo: 0004529-23.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004529-23.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLIDENOR ALVES DA ROCHA JUNIOR, CONCEICAO DE MARIA LIMA MARQUES, CREUSA PINHEIRO DE SOUZA, DAGMA LUISA DE QUEIROZ, DAGMAR NUNES DIENER, DALVINA DIAS ALMEIDA, DAYSIMAR MOREIRA COSTA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DENAIR ALVES FERREIRA VIANA, DEUSIMAR RODRIGUES CUNHA, DEUSIRIA DE SOUZA ROCHA, DILMA MAGALHAES DE BRITO, DIRLEI XAVIER DUARTE, DIVA MARIA D OLIVEIRA, DORALICE NERI MENESCAL, DULCILENE MARIA BARBOSA SERRA, CREUZA GONCALVES DA SILVA, DELMA FATIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise do processo, constata-se que não houve insurgência em relação ao édito de ID 52990972. Verifica-se, ainda, que ocorreu a retificação do precatório n. 0012803-39.2006.8.07.0000, conforme se verifica do ofício de ID 29527717. Assim, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório retificado, de acordo com a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador